Tribunal: TJDFT
Processo: 0751812-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0751812-73.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: VICTOR AUGUSTO CARDOSO PACIENTE: FABIO BEZERRA DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BRASÍLIA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de FABIO BEZERRA DA SILVA, preso em 06/05/2020, denunciado como incurso nas penas do art. 121, § 2o, inciso I, do Código Penal (homicídio qualificado por motivo torpe) e art. 14, caput, da Lei no 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), contra a decisão proferida pelo Juízo do Tribunal do Júri de Brasília que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, decretada para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal. A liminar foi por mim indeferida, pelos fundamentos nela expostos (ID 22157788), não havendo nenhuma alegação nova apta a amparar sua revisão, com a juntada dos memoriais pelo impetrante, devendo ser destacado que a defesa estava presente na audiência do dia 10/12/2020, mas o paciente estava ausente, devendo se aguardar as informações da autoridade coatora, as quais já foram solicitadas. Assim, inexiste fato novo apto a amparar o pleito do impetrante, devendo ser mantida a prisão preventiva do paciente neste momento. Aguarde-se as informações da autoridade coatora. Após, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça. Em seguida, voltem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 15 de dezembro de 2020 12:33:37. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator